Tribunal: TJSP
Processo: 1003032-10.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBARGANTES APELAM. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO CARACTERIZADA. SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO C.STF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO. SÚMULAS 539 E 541 DO C.STJ. JUROS DE MORA FIXADOS EM 1% AO MÊS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 161, § 1o DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E COM A SÚMULA 379 DO STJ. TAXA CDI

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBARGANTES APELAM. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO CARACTERIZADA. SÚMULAS 596, 648 E SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO C.STF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO. SÚMULAS 539 E 541 DO C.STJ. JUROS DE MORA FIXADOS EM 1% AO MÊS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 161, § 1o DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E COM A SÚMULA 379 DO STJ. TAXA CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) - UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA - INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE APENAS A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS TAMBÉM UMA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL. CONTRATO QUE PREVÊ JUROS REMUNERATÓRIOS, DEVENDO SER AFASTADA A APLICAÇÃO DO CDI, PARA NÃO CONFIGURAR 'BIS IN IDEM'. CLÁUSULA ABUSIVA. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.